Tribunal: TJPA
Processo: 0801542-18.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801542-18.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SIDIMAR TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco SAFRA S/A contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão proposta em virtude de inadimplemento contratual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da restituição amigável do veículo pelo credor fiduciário, fixando a divisão igualitária das custas processuais entre as partes e condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A instituição financeira recorre para afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a mora restou caracterizada e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor fiduciante restou comprovada nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária configura-se com o simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

No caso concreto, restou comprovado que o recorrido deixou de pagar parcelas a partir de dezembro de 2016, sem apresentar os comprovantes de quitação, sendo deferida liminar de busca e apreensão com base na notificação extrajudicial apresentada pela recorrente.

5.

O depósito judicial realizado pelo apelado, com a intenção de purgar a mora, evidencia o reconhecimento do inadimplemento, o que reforça a validade da notificação e do ajuizamento da ação.

6.

A restituição amigável do bem pela instituição financeira não descaracteriza o inadimplemento anterior, nem afasta a configuração da mora, tampouco implica renúncia ao direito processual exercido regularmente.

7.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. Sendo o inadimplemento do recorrido a origem da ação, é ele o responsável pelos ônus sucumbenciais.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reafirma que, mesmo nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência devem observar a causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora em contratos de alienação fiduciária se caracteriza com o vencimento da parcela e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensando-se a assinatura do devedor.

2.

O depósito judicial para purgação da mora constitui reconhecimento do inadimplemento e não descaracteriza a mora previamente configurada.

3.

O inadimplemento contratual justifica a responsabilização do devedor pelos ônus sucumbenciais, ainda que a ação de busca e apreensão seja extinta por perda superveniente do objeto, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º; CPC, arts. 85, §§2º e 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2049697/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 1875408/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
TJPA, Apelação Cível 0036501-46.2015.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801542-18.2017.8.14.0015

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal

Apelante: Banco SAFRA S/A

Apelado: Sidimar Tavares dos Santos

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATORIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Banco SAFRA S/A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal que na Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em síntese, a recorrente aduz que interpôs ação de busca e apreensão, em decorrência do inadimplemento do apelado, quanto ao contrato de alienação fiduciária nº 48031749.

O Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao constatar que o bem objeto da ação de busca e apreensão foi devolvido de forma amigável pelo recorrente, conforme termo de restituição juntado ao processo e que tal circunstância evidenciou a perda superveniente do interesse processual do credor fiduciário, uma vez que a ação perdeu seu fundamento fático-jurídico, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo fixado custas processuais na proporção de 50% para cada e a apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a mora foi devidamente caracterizada com o vencimento da parcela, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme demonstrado pela notificação extrajudicial aceita pelo Juízo para o deferimento da liminar e que, assim, é indevida sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a inexistência de mora, afirmando ter quitado as parcelas devidas antes da notificação extrajudicial e que, portanto, deve ser mantida a sentença.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia trata de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada em razão da inadimplência do recorrido quanto às parcelas do contrato de financiamento nº 48031749, destinado à aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária.

O Juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, atribuindo às partes o pagamento das custas processuais em partes iguais, fixando 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, vedada a compensação dos valores.

1.

Admissibilidade
.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões arguidas.

2. Mérito.

A apelante sustenta que a mora restou configurada com o simples vencimento da parcela, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada pela notificação extrajudicial acolhida pelo Juízo para o deferimento da liminar. Argumenta, pois, que não há fundamento para a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pleiteando a reforma da sentença nesse ponto.

É cediço que nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora consiste no atraso ou inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor fiduciante, especialmente o não pagamento das parcelas do financiamento no prazo ajustado, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 2
o
, §2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso concreto, os elementos de prova colacionados demonstram que o recorrido não comprovou o pagamento das parcelas vencidas a partir de dezembro de 2016, limitando-se a juntar boletos bancários referentes a diversas parcelas, sem, contudo, apresentar os respectivos comprovantes de quitação relativos ao período contestado, o que afasta a alegação de inexistência de mora.

Ademais, o Juízo reconheceu a configuração da mora do apelado e, com base nos documentos apresentados, deferiu a liminar de busca e apreensão, conforme decisão de ID10910436, o que reforça a higidez do procedimento e a observância dos requisitos legais do Decreto-Lei nº911/69.

Diante do inadimplemento das obrigações assumidas no contrato n.º48031749, firmado entre as partes, restou configurada a mora e, por conseguinte, legítima a expedição da notificação extrajudicial e o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. Reconsideração. 2. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 3. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016). 4.
Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros
" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023). 5. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 2049697 RS 2023/0024179-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Observa-se, ademais, que, como forma de purgar a mora, mecanismo jurídico que possibilita ao devedor fiduciante sanar o inadimplemento e reaver o bem alienado mediante o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art.3º, §2º, do Decreto-Lei nº911/69, o recorrido efetuou depósito judicial no valor de R$10.053,78 (ID 10910453), quantia que afirmou corresponder aos valores pendentes.

Tal conduta, no entanto, longe de afastar a mora, revela inequívoco reconhecimento do inadimplemento, pois a purgação da mora pressupõe exatamente a existência de dívida vencida e, ao proceder ao depósito, o requerido buscou evitar a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e impedir a perda do veículo, o que constitui atitude típica de quem reconhece a mora e pretende regularizá-la.

Uma vez comprovada a mora, e embora a recorrente tenha sustentado que os valores depositados pelo apelado não seriam suficientes para a sua purgação, requereu a homologação do depósito, com fundamento no art.485, III, “a”, do CPC, e, com base no princípio da causalidade, atribuiu ao recorrido a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Em observância à boa-fé contratual e processual, a apelante procedeu a restituição amigável do bem.

Com fundamento nessas informações, o magistrado prolatou decisão nos seguintes termos:

Nos termos do art. 3º, §2, do Decreto-Lei nº 911/69, o bem objeto de ação de busca e apreensão somente será restituído livre de ônus na hipótese de o devedor pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Ocorre que, compulsando os autos, o autor procedeu à devolução do veículo de forma amigável, consoante se verifica pelo termo de restituição de veículo de Id. 6327860, embora discordasse do valor depositado a título de purgação da mora. Neste diapasão, tem-se que a presente ação de busca e apreensão não tem mais fundamento fático-jurídico de prosseguimento, pois a conduta do banco autor é contrária ao fim a que se destina esta demanda, caracterizando verdadeira perda do interesse processual. Em atenção à boa-fé, entretanto, mister que o valor depositado pelo requerido seja revertido em favor do banco requerente, sem que se configure a quitação judicial do débito. Assim, caso ainda reste alguma quantia pendente de pagamento, o banco autor deve buscar os meios cabíveis de reavê-lo ou intentar ação autônoma. ANTE O EXPOSTO, considerando a perda do interesse na ação, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte contrária, que arbitro em 10%

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a compensação dos valores. [...]. (ID 10910469)

Na espécie, ressalte-se que a presente ação de busca e apreensão foi proposta pela recorrente justamente em decorrência do inadimplemento contratual por parte do recorrido, no âmbito do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Dessa forma, é inegável que a conduta do apelado — ao deixar de adimplir as parcelas do contrato — ensejou a propositura da demanda e, ainda que o objeto da lide tenha sido exaurido pela posterior devolução do bem e pelo depósito efetuado com o propósito de purgação da mora, tal fato não afasta a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Trata-se de aplicação direta do princípio da causalidade, que determina que os encargos processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do feito, nos termos do art.85, §10 do CPC.

Tal entendimento é, inclusive, consolidado na jurisprudência pátria, como se verifica no âmbito do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Nos casos de extinção da ação sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência são fixados observando-se o princípio da causalidade. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu terem as demandas dado causa ao processo em decorrência do inadimplemento contratual, demandaria o revolvimento de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875408 MS 2019/0382369-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, A DO CPC, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, SEGUNDO A QUAL A SENTENÇA FUNDADA EM DESISTÊNCIA, IMPLICA EM PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS PELA PARTE QUE DESISTIU, RENUNCIOU OU RECONHECEU. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. I-
Restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, - sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido -, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatício, conforme pretendido pelo apelante.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0036501-46.2015.8 .14.0006, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim sendo, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pelo recorrido, que deu causa à instauração da ação em razão de seu inadimplemento, em observância ao princípio da causalidade.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026